Tribunal: TJSP
Processo: 0028874-28.2006.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Alegação de que a aplicação do art. 485, IV do Código de Processo Civil na origem é nula, visto que houve ausência de intimação do embargante para recolher as custas de citação da parte requerida no conhecimento. Rediscussão do caso. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.